Tribunal: TJPA
Processo: 0802829-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802829-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793. MULTA APLICADA. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Perda do Objeto por falta de interesse de agir.
A
o contrário do entendimento do agravante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

2-
Mérito.
A saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Precedentes do STF (TEMA 973).

3 – No que tange ao valor arbitrado a título de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), assiste razão ao recorrente, considerando que o valor de fato é vultoso e considerando o volume de demandas de saúde semelhantes a essa, podem causar prejuízo ao erário público. Desta feita, com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo o valor arbitrado a título de astreinte para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4 – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
dando-lhe parcial provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a r. decisão do Juízo do Termo Judiciário de São João de Pirabas que, nos autos da
Ação Civil Pública
(proc. n° 0800292-54.2021.8.14.1875), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

(...)

A luz de todo o exposto
, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, na forma requerida pelo Ministério Público, e DETERMINO que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, forneçam, no prazo máximo de 24h, tratamento psiquiátrico integral ao paciente Samuel da Silva Assunção, com o fornecimento de medicação, a conta dos cofres públicos, junto aos hospitais estaduais ou municipal ou conveniados com o Estado do Pará ou com o Município de São João de Pirabas ou até mesmo em instituições privadas, por ser essencial para assegurar a vida e saúde da paciente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a incidir, em caso de descumprimento, além da aplicação de quaisquer outras medidas efetivamente necessárias ao cumprimento da presente decisão, nos termos do art. 139, IV, do CPC
.

Defiro a justiça gratuita, haja vista que o interessado é pobre, nos termos da lei, além de que o Ministério Público é autor na presente ação.

(...)

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso, defendendo a necessidade de reforma decisão, argumentando, em síntese: [1] a ilegitimidade passiva do Estado do Pará considerando a responsabilidade do Município pela gestão plena de saúde, [2] Desproporcionalidade do valor das astreintes, com a necessidade de minoração e fixação de limite.

Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. N o mérito, caso não acolhida a preliminar, que a decisão agravada seja reformada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

Ausente contrarrazões.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Preliminar de Perda do Objeto por falta de interesse de agir.

Inicialmente, quanto a alegação de perda do objeto,
sabe-se que a tutela antecipada possui caráter meramente provisório e revogável, permanecendo desse modo intacta o interesse de obter o pronunciamento definitivo do que está sendo posto em juízo.

Ao contrário do entendimento do agravante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

Na hipótese dos autos a extinção do feito, sem resolução de mérito, implicaria na isenção do Estado de sua obrigação constitucional de assegurar aos cidadãos o direito à vida e à saúde, o que se revela inadmissível.

Ademais, o tratamento psiquiátrico concedido ao autor somente aconteceu em razão da decisão que deferiu a antecipação de tutela, sendo certo que o atendimento não foi prestado voluntariamente pelo Poder Público. De tal sorte que não há que falar em ausência do interesse de agir, pois se assim não fosse não teria o autor obtido o tratamento necessário.

Ora, a concessão da antecipação da tutela, ainda que esta tenha entregado de forma integral o bem da vida pretendido, é de caráter provisório, estando sujeita a modificação e até mesmo a revogação por decisão posterior, devendo, portanto, o processo seguir até final julgamento, para que seja prolatada sentença de mérito.

Nesse sentido:

SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte
.

2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas nos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1.065.109/MG
, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017)

Ainda: STJ - AREsp: 1224919 MG 2017/0331904-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/02/2018

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

No tocante ao direito à saúde e à competência, importa destacar o disposto nos artigos 6°, art. 23, inciso II e artigo 196, todos da Constituição Federal,
in verbis
:

"Art. 6º.
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Art. 23.
É competência comum da União
, dos
Estados
, do
Distrito-Federal
e dos
Municípios
:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”.

“Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado
,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade”.
(grifei)

Assim, com base nos dispositivos citados,
que independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde.

Ademais, o Poder Público tem o dever de fornecer, ao cidadão carente de recursos financeiros, medicamentos e insumos prescritos ao tratamento da moléstia de que é portador, logo a obrigação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios é solidária, imposição decorrente da Constituição Federal e da legislação reguladora do Sistema Único de Saúde - SUS.

Destaque-se ainda, que
o

C. STF
proferiu julgamento
no Recurso Extraordinário n° 855.178 (Tema 793),

com repercussão geral, no qual
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial.

Deste modo, haja vista o vínculo de solidariedade existente entre os ocupantes do polo passivo, não há que se falar em exclusão do ente estatal da lide, bastando tão somente consignar o ressarcimento pelo dispêndio dos recursos financeiros com a execução da tutela, a quem suportou o ônus de custeio ao final do processo, de forma a priorizar a execução da medida urgente em prol da saúde da paciente.

No que tange ao valor arbitrado a título de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), assiste razão ao recorrente, considerando que o valor de fato é vultoso e considerando o volume de demandas de saúde semelhantes a essa, podem causar prejuízo ao erário público.

Desta feita, com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo o valor arbitrado a título de astreinte para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a decisão agravada quanto a multa aplicada, para reduzir o valor arbitrado a título de astreinte para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais
termos.

É como voto.

P. R. I.

S
ervirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/10/2022